Tribunal: TJDFT
Processo: 0730041-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730041-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WALTER RESENDE COSTA JUNIOR AGRAVADO: JOSE TADEU DE OLIVEIRA BITTENCOURT D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por WALTER RESENDE COSTA JUNIOR contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que, nos autos de execução de título extrajudicial, no 0716279-55.2022.8.07.0009, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitivos de dois imóveis supostamente pertencentes à esposa do executado José Tadeu Oliveira Bittencourt, respeitada a meação. Por meio da decisão de ID no. 61866083, foi indeferido pedido de antecipação da tutela recursal. Analisando detidamente os autos, verifico que não foram incluídas as demais partes no polo passivo da demanda, embora o magistrado a quo tenha determinado e reiterado a sua determinação, ID no. 191108350 e 197967537, dos autos originários. Ainda que o presente recurso verse sobre a possibilidade de penhora de imóvel possivelmente atrelado ao patrimônio de uma das partes requeridas, as demais partes devem figurar no polo passivo do presente agravo para que, acaso queiram, apresentem manifestação acerca das teses lançadas no recurso. Assim, chamo o feito à ordem e, em atenção ao disposto no artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto à parte agravante sanar a irregularidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após o decurso do prazo, retornem-me conclusos. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador